Tribunal: TJDFT
Processo: 0715604-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CUSTAS RECOLHIDAS TEMPESTIVAMENTE APÓS INTIMAÇÃO. FATO IGNORADO PELO JUÍZO. ERRO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão de suposto descumprimento de determinação de recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se foi correto o indeferimento de petição inicial por descumprimento de determinação de recolhimento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o do Código de Processo Civil – CPC determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Conforme o dispositivo, todos os sujeitos do processo devem pautar sua conduta conforme os ditames da boa-fé objetiva.
4. É ônus do autor apresentar petição inicial apta a viabilizar o julgamento da lide. Ao Juízo, cabe analisar a petição e determinar sua emenda, caso averigue vício que dificulte ou impossibilite a análise do caso. O descumprimento da determinação implica a extinção do feito.
5. No caso, o juízo determinou que o recorrente recolhesse as custas processuais no prazo de 15 dias, medida que foi cumprida pela parte, conforme comprovante emitido pelo sistema deste Tribunal. Tal fato, todavia, foi ignorado pela sentença. A decisão incorreu em erro na análise dos autos, fato que suscita sua nulidade. Os autos devem retornar para trâmite regular.
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O Juízo deve receber a petição inicial caso a determinação de emenda seja cumprida no prazo deferido”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 319, 320, 321, parágrafo único.